Tribunal: TJES
Processo: 5013742-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAX VIEIRA ALVARENGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata a presente de ação na qual o requerente sustenta que é tenente coronel da polícia militar e que, nos anos de 2018 e 2019 foi transferido, respectivamente de Linhares para Vitória e então de Vitória para Venda Nova do Imigrante, em razão de necessidade do serviço, e portanto fez jus ao recebimento de ajuda de custo prevista na Lei n° 2.701/72.

Alega que, entretanto, apesar de receber a sua remuneração através de subsídio, o requerido calculou a ajuda de custo tomando por base o soldo, razão pela qual postula o pagamento da diferença entre as bases de cálculo.

Em sede de sentença:
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao requerente
MAX VIEIRA ALVARENGA
das diferenças entre o valor pago a título de indenização de ajuda de custo em 2020 e 2021 (calculada sobre o soldo) e o valor devido (calculado sobre o subsídio vigente à época). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08.12.2021. Após 09.12.2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é inconteste que o recorrido não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei, não sendo razoável o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente em sua pretensão, fazendo o recorrido jus ao pagamento das ajudas de custo pagas de 2018 a 2021 (ano em que a EC 113/2021 passou a vigorar) calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo. Assim sendo, as diferenças daí advindas devem ser pagas pelo recorrente.

Por todo o exposto, não verifico a existência de argumento que macule o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)